Tribunal: TJPA
Processo: 0805870-08.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805870-08.2020.8.14.0040

APELANTE: MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.

APELADO: PNEUS MASTER LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805870-08.2020.8.14.0040

EMBARGANTE: MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.

EMBARGADA: PNEUS MASTER LTDA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA DE SESSÃO PRESENCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I -
Embargos de Declaração opostos com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais;

II -
Muito embora tenha se oportunizado a efetivação da sustentação oral via encaminhamento de arquivo digital previamente gravado, conforme prevê o Art. 2º da Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022, evitando-se assim possível cerceamento de defesa;

III -
Acórdão proferido declarado nulo. Necessidade de inclusão em pauta de julgamento presencial, para efetivar o direito à sustentação oral;

IV -
Embargos de Declaração ACOLHIDOS para ser anulado o Acórdão proferido e designando nova sessão presencial para efetivação do direito à sustentação oral pelas partes no recurso de apelação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805870-08.2020.8.14.0040

EMBARGANTE: MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.

EMBARGADA: PNEUS MASTER LTDA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A
em face do acórdão que julgou pelo não provimento de Apelação Cível apresentada frente a
PNEUS MASTER LTDA - ME.

Entre outros temas, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão ao não ter notado que a parte teria peticionado manifestando sua oposição ao julgamento virtual. Nesse sentido, sustenta que pretendia realizar manifestação oral (ID. 19616281). Por esse caminho, afirma que o acórdão quedou em nulidade, vide cerceamento de defesa (ID. 19966239).

Contrarrazões foram apresentadas afirmando a inexistência de vícios no acórdão (ID. 20226482).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805870-08.2020.8.14.0040

EMBARGANTE: MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.

EMBARGADA: PNEUS MASTER LTDA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou na omissão afirmada.

Primeiramente, observa-se que a embargante apresentou em prazo hábil petição se opondo ao julgamento virtual (ID 19616281), vide que o §13º do art. 140 do Regimento Interno do TJPA prevê que ‘’o advogado (...) poderá realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real,
desde que formule requerimento até o dia anterior ao da sessão’’
(grifo nosso).

Não obstante haver sido garantida a apresentação de defesa
oral
a parte
embargante
podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, conforme Art. 2º da Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022, ainda assim para evitar eventuais alegações de nulidade entendo por bem acolher os embargos para que haja anulação do Acórdão embargado, a fim de evitar possível cerceamento de defesa e corrigir o vício mencionado, pautando–se nos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO E PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA. Tendo a parte recorrente postulado, tempestivamente, a realização de sustentação oral, e tendo havido julgamento do processo em sessão virtual, sem que fosse oportunizada, deve ser declarada a nulidade do julgamento a fim de evitar cerceamento de defesa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009511577 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2020).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA DE SESSÃO PRESENCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I - Embargos de Declaração opostos com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais. II - Muito embora tenha se oportunizado a efetivação da sustentação oral via encaminhamento de arquivo digital previamente gravado, conforme prevê o

Art. 2º da Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022, evitando-se assim possível cerceamento de defesa. III - Acórdão proferido declarado nulo. Necessidade de inclusão em pauta de julgamento presencial, para efetivar o direito à sustentação oral. IV - Embargos de Declaração ACOLHIDOS para ser anulado o Acórdão proferido e designando nova sessão presencial para efetivação do direito à sustentação oral pelas partes no recurso de apelação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001061-38.2018.8.14.0085 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/09/2024).

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrido, para suprir a omissão verificada, anulando o Acórdão embargado e determinando, após o trânsito em julgado desta decisão, a reinclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento presencial, quando poderá o recorrente pleitear sustentação oral, se assim desejar.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024